Tribunal: TJDFT
Processo: 0005658-47.2016.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. SENTENÇA EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. IMÓVEL EXCLUÍDO DA PARTILHA. VENDA POSTERIOR. EXCLUSÃO VOLUNTÁRIA DE PARTE DOS BENS E DÍVIDAS DA PARTILHA JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE COPROPRIEDADE. DIREITO À SOBREPARTILHA. EXISTENTE. PROVA DE COLABORAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE ALGUM BEM NA CONSTÂNCIA DO MATRIMÔNIO. DESNECESSIDADE. PRESUNÇÃO DE ESFORÇO COMUM DOS CÔNJUGES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A apelante busca a sobrepartilha de um imóvel adquirido pelo apelado na constância do casamento, destacando-se, naquilo que interessa, que o regime de bens era o comunhão parcial.
2. Um dos efeitos patrimoniais do regime de comunhão parcial de bens é a comunicação dos bens adquiridos depois do casamento a título oneroso.
3. Os fundamentos da presente ação seriam direitos advindos do direito anterior à meação entre os cônjuges. Assim, não há sentença extra petita nos autos. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
4. No presente caso, a toda evidência, tem-se aplicabilidade o artigo 1.658 do CC, que determina que “No regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, com as exceções dos artigos seguintes”.
5. Não é necessário provar que houve colaboração para aquisição onerosa de algum bem na constância do matrimônio, sendo presumida legalmente a ajuda moral e material dos cônjuges na formação do patrimônio. Como consequência da não partilha do imóvel objeto desta ação, tem-se a necessidade de realização da sobrepartilha do referido bem.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.